Tribunal: TCU
Processo: 006.427/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 1o bimestre de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 1o bimestre de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a', e 3-A, caput , da Resolução-TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022 (LDO 2023), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 1o bimestre de 2023: 9.1.1. de acordo com o Bacen (metodologia "abaixo da linha"), os resultados primários do Governo Central acumulados até fevereiro de 2023 (superávit de R$ 40,2 bilhões) e das empresas estatais federais (déficit de R$ 186 milhões), a preços correntes, afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2023, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 65,9 bilhões e de R$ 3,0 bilhões, conforme os arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2023; 9.1.2. não foram considerados na projeção das despesas primárias o reajuste do salário mínimo e, na projeção das receitas primárias, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, o que resultaria em um superávit primário menor do que o registrado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da União do 1o bimestre de 2023, não obstante seja insuficiente para ameaçar o cumprimento da meta de resultado primário, que apresentou margem para ampliação das despesas primárias em até R$ 126,6 bilhões ao final do 1o bimestre de 2023; 9.1.3. os montantes pagos de despesas primárias sujeitas ao "Teto de Gastos" foram inferiores aos limites individualizados dos Poderes e órgãos, sendo desnecessária a realização de bloqueios orçamentários, e os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram com ele compatíveis e com a meta de resultado primário; 9.1.4. o Poder Executivo substituiu os R$ 69,0 bilhões em fonte de recursos de operações de crédito (944) que amparavam a dotação condicionada destinada ao pagamento de despesas obrigatórias do Regime Geral de Previdência Social; 9.1.5. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 49,7 bilhões no exercício de 2023; e 9.1.6. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 173,0 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias; 9.2. informar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento que a desconsideração dos possíveis impactos de alterações de parâmetros relevantes para as estimativas fiscais, anunciadas mas ainda não vigentes ou não implementadas, nos relatórios bimestrais de avaliação das receitas e despesas primárias, pode levar a tomadas de decisão não condizentes com o alcance das metas e limites fiscais, e prejudicar o pleno o cumprimento do art. 9o da LC 101/2000; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor desta decisão, bem como do Relatório de Fiscalização da equipe técnica, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao autor do Requerimento 140/2023-CFFC, ao deputado federal Carlos Henrique Focesi Sampaio, ao procurador do Ministério Público junto ao TCU Júlio Marcelo de Oliveira, e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4 arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.